Tribunal: TJBA
Processo: 8066540-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066540-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA ALVES DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA, FUAD CARLOS ZARZAR NETO, JULIA TRAVASSOS DE ALBUQUERQUE E MELO BELTRAO, MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO

APELADO: FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO, FUAD CARLOS ZARZAR NETO, JULIA TRAVASSOS DE ALBUQUERQUE E MELO BELTRAO, JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVISTA DE BOLSA NO INTERIOR DA LOJA. ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇA DA PARTE RÉ. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Apelações simultâneas interpostas pela consumidora, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório, e pelo estabelecimento comercial, que nega a ocorrência de ato ilícito e defende a improcedência do pleito autoral.

II. A relação jurídica entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação do serviço (art. 14, CDC).

III. Tendo sido demonstrado que a autora foi abordada de forma pública, vexatória e sem qualquer prova concreta da suposta infração, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in re ipsa.

IV. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o abalo emocional e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

V. Majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da gravidade da ofensa, da humilhação imposta à autora e da necessidade de assegurar a função sancionatória da condenação.

VI. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas nº 8066540-41.2021.8.05.0001
, em que são reciprocamente apelantes/apelados,
MARCIA ALVES DE JESUS SANTOS e FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA (nome fantasia NARCISO MODAS).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E PROVER O RECURSO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça